Tribunal: TJMT
Processo: 1043052-49.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043052-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DJALMA SOARES FARIAS - CPF: 172.276.071-00 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELA ANTERIOR AO QUINQUÊNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato de professores, reconheceu a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, determinando sua exclusão dos cálculos do crédito exequendo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, considerando que a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir
3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.
4. A interrupção da prescrição, em caso de substituição processual, ocorre com o ajuizamento da ação coletiva, beneficiando os substituídos, mas não alcança parcelas já prescritas àquela data.
5. O direito ao terço constitucional de férias renova-se a cada período aquisitivo, sendo o prazo prescricional contado a partir da exigibilidade da diferença devida, que ocorre no momento em que o pagamento deveria ter sido realizado integralmente.
6. Verificada a exigibilidade da parcela referente ao período aquisitivo de 2012 em agosto daquele ano, e tendo a ação coletiva sido ajuizada apenas em setembro de 2017, operou-se a prescrição quinquenal quanto a essa prestação.
7. O reconhecimento judicial do direito não reabre prazo prescricional já consumado nem altera o termo inicial da prescrição das parcelas vencidas.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, a interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento da ação coletiva, não alcançando parcelas já prescritas naquela data. 2. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, prescrevem as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação coletiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 85; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DJALMA SOARES FARIAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva nº 1043052-49.2025.8.11.0041, ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Irresignado, o exequente sustenta, em síntese, que não há prescrição quanto à parcela referente ao período aquisitivo de 2012, pois a exigibilidade da verba deve ser considerada a partir do encerramento do respectivo ano aquisitivo ou da consolidação do direito reconhecido judicialmente. Aduz que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição deve alcançar apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da execução individual, e não da ação coletiva.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição da parcela relativa ao período aquisitivo de 2012, com a inclusão do respectivo valor nos cálculos do crédito exequendo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o exequente promoveu cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, que reconheceu o direito dos professores da rede estadual ao recebimento do terço constitucional incidente sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, observada a prescrição quinquenal.

O magistrado singular, ao apreciar a impugnação apresentada pelo ente estatal, reconheceu a prescrição da parcela referente ao período aquisitivo de 2012, por entender que a pretensão respectiva era exigível antes de setembro de 2012, considerando que a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017. Em consequência, determinou a exclusão dessa parcela dos cálculos, homologando o valor remanescente e fixando honorários advocatícios na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva.

É incontroverso que a sentença coletiva exequenda reconheceu o direito dos professores da rede estadual ao recebimento do terço constitucional incidente sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, observando-se o período não prescrito.

Nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, e não havendo negativa do próprio fundo de direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No caso, a ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041 foi ajuizada em setembro de 2017. Assim, o marco interruptivo da prescrição, para os substituídos processuais, retroage à data do ajuizamento da ação coletiva, e não da execução individual.

O direito ao recebimento do terço constitucional de férias constitui obrigação de trato sucessivo, que se renova a cada período aquisitivo. A cada fruição das férias, surge para o servidor a pretensão ao recebimento integral do adicional constitucional correspondente. Caso o pagamento seja efetuado a menor, o prazo prescricional quinquenal passa a fluir a partir do momento em que a verba deveria ter sido integralmente adimplida.

No tocante ao período aquisitivo de 2012, verifica-se que as férias relativas ao primeiro semestre foram usufruídas em julho de 2012, sendo o terço constitucional devido no momento do respectivo pagamento, que, ordinariamente, ocorre no mês subsequente.

Assim, a exigibilidade da diferença relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias adicionais de férias surgiu, no máximo, em agosto de 2012.

Considerando que a ação coletiva foi ajuizada apenas em setembro de 2017, tem-se que, na data do ajuizamento, já havia transcorrido prazo superior a cinco anos desde a exigibilidade da parcela referente ao período aquisitivo de 2012.

Desse modo, nos termos da Súmula 85 do STJ, encontra-se prescrita a prestação vencida antes de setembro de 2012, o que alcança a parcela do terço constitucional relativa às férias usufruídas em julho de 2012, cuja diferença se tornou exigível em agosto daquele ano.

Não procede a alegação de que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do encerramento do ano aquisitivo ou da consolidação do direito em decisão judicial. O reconhecimento judicial do direito não tem o condão de reabrir prazo prescricional já consumado, tampouco altera o termo inicial da prescrição das parcelas vencidas.

Também não prospera a tese de que o marco prescricional deveria ser aferido a partir do ajuizamento da execução individual. Em se tratando de substituição processual em ação coletiva, a interrupção da prescrição opera-se com o ajuizamento da ação coletiva, beneficiando todos os substituídos, mas não retroage para alcançar parcelas já prescritas àquela data.

No mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou a prescrição das parcelas anteriores a 2013, homologou os cálculos apresentados pela exequente referentes ao terço constitucional de férias reconhecido em sentença coletiva e determinou a expedição de ofício requisitório, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas relativas ao terço constitucional de férias referentes ao período aquisitivo de 2012; e (ii) estabelecer se há legitimidade da servidora exequente, lotada na POLITEC/MT, para promover execução individual da sentença coletiva que reconheceu o direito de professores da rede estadual ao recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal incide sobre prestações vencidas antes de setembro de 2012, à luz da Súmula 85 do STJ, pois a Ação Coletiva foi ajuizada em setembro de 2017. Assim, considera-se prescrita a parcela correspondente ao terço constitucional de férias usufruídas em julho de 2012, cujo pagamento se tornou exigível no mês seguinte, ou seja, agosto de 2012, quando surgiu a pretensão de cobrança da verba inadimplida, marco inicial do prazo prescricional quinquenal.

4. A alternância da servidora entre as lotações da SEDUC e da POLITEC não afasta sua legitimidade para execução da sentença coletiva, porquanto a exerceu, de forma ininterrupta, funções docentes no cargo de 'Professor de Educação Básica' durante todo o período.

5. O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) fixou tese que reconhece o direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

6. Diante do êxito parcial do ente estatal, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, após a apuração do valor final do crédito exequendo, observando-se a proporcionalidade da sucumbência recíproca e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A prescrição quinquenal alcança a parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 7º; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Seção de Direito Público, j. 21.10.2021; TJ-MT 1001381-73.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT 1078147-77.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025; N.U 1046073-67.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025.

(N.U 1003691-25.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, determinando sua exclusão dos cálculos do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por DJALMA SOARES FARIAS, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026